Tribunal: TJES
Processo: 5001747-95.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Concurso para servidor
Data de julgamento: 2023-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001747-95.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: GUSTAVO VENTURIN GAIGHER
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO ORDINÁRIA
–
TUTELA DE URGÊNCIA – CONCURSO – EDITAL – EXAME PSICOLÓGICO – LAUDO QUE ADOTA CRITÉRIOS SATISFATORIAMENTE OBJETIVOS – AUSÊNCIA DO
FUMUS BONI IURIS
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1.
Segundo a jurisprudência do C. STJ,
“a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima se houver previsão legal e editalícia, se forem objetivos os critérios adotados para a avaliação e se couber a interposição de recurso contra o resultado”
(AgInt no AREsp n. 1.992.770/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 24/6/2022).

2.
No caso, conforme consignado no bojo da r. decisão recorrida, a Lei Estadual n.º 6.184/2000 dispõe, de forma específica, sobre a instituição do exame psicossomático como requisito para ingresso do policial militar, civil e do corpo de bombeiros militares na carreira. Ainda, o EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2022, de 04 de abril de 2022, previu, de forma expressa, a possibilidade de interposição de recurso em face do resultado da avaliação psicológica, especificamente, no item “21.9”.

3.
Entretanto, em que pese os apontamentos feitos pelo juízo singular, compreendo, neste momento, que a análise realizada pelos profissionais da área acerca do candidato em questão atendem, de forma satisfatória, ao requisito da objetividade necessária.

4.
Nesse sentido, o laudo apresentado (id 20684091 dos autos de origem) atesta que o agravado
“denota sinais de ansiedade e nervosismo, mesmo sem u
m estímulo presente para tal reação, podendo afetar o bom desenvolvimento de seu trabalho”
e
“denota impulsividade e imprudência, tendendo a se pôr em situações de risco de forma desnecessária. Indica pouca resistência a frustração, podendo desenvolver um maior controle emocional e assertividade para trabalhar sob pressão”.

5.
Concluiu, ainda, o laudo, que no momento,
“o candidato apresenta competências que não se enquadram dentro do perfil para o cargo de Soldado Combatente do Corpo de Bombeiros Militar, sendo seu parecer desaconselhável”.

6.
Recurso provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a decisão que, nos autos da “ação ordinária” ajuizada por
GUSTAVO VENTURIN GAIGHER,
deferiu a medida liminar para determinar que o ora agravante
“
viabilize a reintegração do Autor no concurso público de ingresso nas fileiras do Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Espírito Santo (CBMES), regulado pelo EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2022, DE 04 DE ABRIL DE 2022, para fins de prosseguimento nas demais fases do certame, até ulterior deliberação deste juízo.”

Em suas razões, o recorrente alega, em síntese, que (i) não estão presentes os requisitos ao deferimento da medida liminar e; (ii) não há qualquer ilegalidade praticada pela Administração na aplicação do exame psicossomático realizado no âmbito do concurso em comento.

Diante de tais fundamentos, requer a reforma da r. decisão objurgada, notadamente para fins de indeferimento da medida liminar nos autos de origem.

Contrarrazões no evento 4519245 pelo desprovimento do recurso.

A D. Procuradoria de Justiça não vislumbrou a necessidade de sua intervenção.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5001747-95.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
GUSTAVO VENTURIN GAIGHER

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a decisão que, nos autos da “ação ordinária” ajuizada por
GUSTAVO VENTURIN GAIGHER,
deferiu a medida liminar para determinar que o ora agravante
“
viabilize a reintegração do Autor no concurso público de ingresso nas fileiras do Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Espírito Santo (CBMES), regulado pelo EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2022, DE 04 DE ABRIL DE 2022, para fins de prosseguimento nas demais fases do certame, até ulterior deliberação deste juízo.”

Em suas razões, o recorrente alega, em síntese, que (i) não estão presentes os requisitos ao deferimento da medida liminar e; (ii) não há qualquer ilegalidade praticada pela Administração na aplicação do exame psicossomático realizado no âmbito do concurso em comento.

Diante de tais fundamentos, requer a reforma da r. decisão objurgada, notadamente para fins de indeferimento da medida liminar nos autos de origem.

Contrarrazões no evento 4519245 pelo desprovimento do recurso.

A D. Procuradoria de Justiça não vislumbrou a necessidade de sua intervenção.

Em análise da r. decisão hostilizada, verifico que o julgador primevo consignou que a insurgência do autor diz respeito ao caráter subjetivo da avaliação psicológica aplicada, revelando, assim, sua ilegalidade.

Pontuou, assim, verificar fragilidade no edital em questão – notadamente no item 21 –, acerca dos critérios apresentados de forma genérica a partir da indicação de características psicológicas que serão objeto de análise, contudo, sem indicação de metodologia.

Outrossim, consignou que
“
no laudo entregue ao candidato, o avaliador apenas discorre sobre as características psicológicas consideradas “fortes” e aquelas consideradas “impeditivas”, concluindo-se, ao final, que o candidato apresenta competências que não se enquadram no perfil exigido para o cargo de Soldado Combatente do Corpo de Bombeiros Militar.”

Assim, como dito, a medida liminar fora deferida.

Pois bem.

Segundo a jurisprudência do C. STJ,
“a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima se houver previsão legal e editalícia, se forem objetivos os critérios adotados para a avaliação e se couber a interposição de recurso contra o resultado”
(AgInt no AREsp n. 1.992.770/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 24/6/2022).

No caso, conforme consignado no bojo da r. decisão recorrida, a Lei Estadual n.º 6.184/2000 dispõe, de forma específica, sobre a instituição do exame psicossomático como requisito para ingresso do policial militar, civil e do corpo de bombeiros militares na carreira. Ainda, o EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2022, de 04 de abril de 2022, previu, de forma expressa, a possibilidade de interposição de recurso em face do resultado da avaliação psicológica, especificamente, no item “21.9”.

Resta então verificar se o exame psicotécnico, no caso, possui caráter objetivo, apto a atestar sua legalidade.

O item “21”, que trata da avaliação psicológica, assim estabelece:

21.12 A avaliação psicológica consistirá na aplicação e na avaliação de instrumentos e técnicas psicológicas validados cientificamente, que permitam identificar a compatibilidade de características psicológicas do candidato com as atividades e atribuições típicas do cargo pleiteado, visando verificar:

a) raciocínio: raciocínio espacial, raciocínio lógico e raciocínio verbal;

b) habilidades específicas: atenção concentrada/sustentada, atenção dividida/difusa, memória visual;

c) personalidade: trabalho sob pressão; manejo de estresse; deferência; meticulosidade; prudência; autoconfiança adequada à tarefa; resistência à frustração; disposição para o trabalho; controle emocional; iniciativa; assertividade; proatividade; empatia; organização; trabalho em equipe; criatividade e inovação.

21.13 A avaliação psicológica avaliará também requisitos restritivos ou impeditivos ao desempenho das atribuições inerentes ao cargo, que fazem parte da dimensão personalidade, como por exemplo: agressividade inadequada e impulsividade exacerbada.

21.14 Será considerado apto o candidato que apresentar resultados de características de personalidade compatíveis para o cargo e características de raciocínio ou habilidades específicas maiores ou iguais ao percentil mediano, ou de cinquenta por cento (50%) ou acima dos parâmetros previstos nas tabelas de aferição de cada instrumento psicológico.

Entretanto, em que pese os apontamentos feitos pelo juízo singular, compreendo, neste momento, que a análise realizada pelos profissionais da área acerca do candidato em questão atendem, de forma satisfatória, ao requisito da objetividade necessária.

Nesse sentido, o laudo apresentado (id 20684091 dos autos de origem) atesta que o agravado
“denota sinais de ansiedade e nervosismo, mesmo sem u
m estímulo presente para tal reação, podendo afetar o bom desenvolvimento de seu trabalho”
e
“denota impulsividade e imprudência, tendendo a se pôr em situações de risco de forma desnecessária. Indica pouca resistência a frustração, podendo desenvolver um maior controle emocional e assertividade para trabalhar sob pressão”.

Concluiu, ainda, o laudo, que no momento,
“o candidato apresenta competências que não se enquadram dentro do perfil para o cargo de Soldado Combatente do Corpo de Bombeiros Militar, sendo seu parecer desaconselhável”.

Destarte, penso que o laudo apresentado atende, de forma satisfatória ao requisito em análise – objetividade – de forma, então, a afastar a presença do requisito
fumus boni iuris
para fins de deferimento da medida liminar vindicada nos autos de origem.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para, reformando a r. decisão objurgada, indeferir a medida liminar vindicada na origem.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o Eminente Desembargador Relator - Sessão do dia 09/05/2023